Tribunal: TJDFT
Processo: 0704083-15.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO VERIFICAÇÃO. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Apelação Criminal interposta pelo réu contra a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 180, §3o, do Código Penal, receptação culposa, à pena definitiva de 1 mês de detenção, em regime inicial semiaberto.

3. Configura o delito de receptação culposa a conduta de adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve-se presumir obtida por meio criminoso. Qualquer das hipóteses deve gerar a presunção de que a coisa procede de crime (desnecessidade de cumulação dos requisitos), pouco importando, em princípio, que o acusado não tenha legalmente presumido tal inocência (CUNHA, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal: parte especial. 9 ed. Salvador: JusPODIVM, 2017). Nesse passo, constata-se a não exigência de que o autor da infração tenha convicção da origem criminosa do bem, como ocorre em relação à receptação dolosa, mas tão somente que, diante do contexto fático que circunda a aquisição do objeto, deva presumir que sua origem é ilícita.

4. Com efeito, são cuidados inerentes ao homem médio e de observância compulsória a cautela e lisura na confecção de negócios jurídicos, evitando o recebimento de objetos provenientes de conduta ilícita, inclusive para desestimular tais comportamentos, sob pena de se incorrer o adquirente no tipo do art. 180, §3o, do CP, que tem como objeto jurídico-penal a tutela do patrimônio.

5. A autoria e materialidade restaram cabalmente demonstradas, em especial pelos: Termo Circunstanciado (ID 47439536), onde consta a Ocorrências Policiais no 4941/2020-1, Informação Pericial (ID 47439541), bem como pelas provas orais produzidas em juízo, sob o pálio do contraditório e da ampla defesa.

6. No caso dos autos, conforme consta da denúncia, “Entre os dias 20 e 23 de agosto de 2021, no Jardim Botânico-DF e na Rua 03, Bairro Vila Nova, em frente ao Bar Taj Mahal, São Sebastião/DF, o denunciado adquiriu e conduziu a motocicleta Honda, CBX 250 Twister, de cor amarela, ano 2008, placas JJT-0296/DF, que, pela condição de quem a ofereceu, bem como pela desproporção entre o valor e o preço do bem, deveria ter presumido ser produto de crime”. O referido veículo era produto de crime, conforme Ocorrência Policial no 1469/2009 - 13a DP.

7. Decerto, as circunstâncias aventadas pelo próprio réu/apelante, em que realizada a transação de compra e venda da motocicleta, fazem presumir ter sido ela produto de crime, de modo a configurar a receptação culposa. Isto é, a aquisição do bem por uma pessoa desconhecida, na plataforma digital OLX, sem nota fiscal ou recibo e frente à desproporção entre o valor de mercado do bem usado, cerca de R$3.000,00, e o valor alegado de compra (R$ 2.500,00), revelam suspeitas suficientes para se presumir ter sido o aludido veículo obtido por meio criminoso, fato que se amolda ao tipo legal do art. 180, § 3o, do CP. Além do que, registre-se que a procedência do bem poderia ser atestada por célere consulta ao sítio eletrônico do DETRAN-DF, para fins de averiguação de restrições, robustecendo a falta de dever objetivo de cuidado na espécie.

8. No que diz respeito ao regime de execução da pena, dado o “quantum” fixado e a verificação de reincidência, justifica-se o cumprimento da pena em regime inicial semiaberto (art. 33, §2o, alínea "c", do Código Penal). Também em virtude da reincidência, descabe falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, segundo previsão normativa do art. 44, II, do CP. Outrossim, deixo de realizar a substituição, na forma do §3o do art. 44 do CP, por não ser a medida socialmente recomendável, tendo em vista os consideráveis maus antecedentes do apelante.

9. Por fim, a pena de multa constante do preceito secundário de forma alternativa à pena privativa de liberdade não possui caráter cogente, tampouco sucessivo, sendo a sua aplicação permeada pelo crivo discricionário do julgador. Logo, a opção pela adoção de pena privativa de liberdade guarda conformidade com a lei e as circunstâncias do caso.

10. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.